Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RECLAMAÇÕES FOMULADAS PERANTE A EMPRESA AÉREA E A ADMINISTRADORA DO CARTÃO. COBRANÇAS ESTORNADAS E NOVAMENTE LANÇADAS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em determinar se houve ou não a restituição de cobrança indevida promovida pela Latam por meio do cartão de crédito da autora administrado pelo Itaucard. A autora adquiriu passagens aéreas por R$ 2.941,40, parcelados em 4 vezes de R$ 735,35. Depois de muitas reclamações de lançamentos indevidos nas faturas, as rés efetuaram dois estornos inferiores às cobranças em excesso.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3. Viola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor que efetua lançamentos de débito na fatura do cartão de crédito do consumidor por diversas vezes, mesmo depois das reclamações formuladas e, bem por isso, é cabível a devolução em dobro do valor pago indevidamente.
4. A devolução corresponderá ao dobro do valor que foi pago indevidamente e ainda não restituído, conforme explicitado no voto.
5. Indubitáveis os transtornos e dificuldades experimentados pela autora que, a despeito de registrar diversas reclamações, se viu compelida a pagar as mesmas parcelas da compra repetidas vezes, tudo acentuado pela indiferença e confusão interna do banco e da empresa vendedora ante as reclamações formuladas. Esse cenário não pode ser dispensado como irrelevante, motivo pelo qual merece prestígio a sentença que condenou a instituição bancária e a empresa aérea a compensar os danos morais.
6. A situação descrita nos autos, todavia, não justifica compensação de R$ 5.000,00, considerando que não houve restrição creditícia e os transtornos se resumiram ao tempo perdido para tentar resolver a questão. Deve ser, portanto, reduzido o quantum para R$ 2.000,00, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade, tendo-se em conta que o consumidor obterá a devolução dobrada da quantia paga em excesso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto.